Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-42.2024.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004288-42.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON ARAUJO DE JESUS - CPF: 432.200.101-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEIDES ALEIXO DA SILVA - CPF: 862.025.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FIRMINO DE MENEZES - CPF: 693.228.301-82 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA E RESISTÊNCIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO CONFIRMA EMBRIAGUEZ. DOLO NAS CONDUTAS DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante pelos crimes previstos no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e artigos 147,
caput
, e 329,
caput
, ambos do Código Penal.

II.
Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) verificar se a condução de veículo sob influência de álcool configurou o delito previsto no artigo 306 do CTB; (II) avaliar se houve ameaça penalmente relevante à vítima; e (III) apurar se o réu ofereceu resistência à ordem legal de prisão executada por policiais militares.

III.
Razões de decidir:

3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. I, do CTB) é de perigo abstrato, e sua consumação é comprovada pelo teste de etilômetro com resultado de 0,46 mg/L, superior ao limite legal, além dos depoimentos de policiais e da própria confissão do réu.

4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é de natureza formal, e o dolo restou configurado pela vontade de intimidar a vítima, evidenciada pela posse de uma faca e pela seriedade da promessa de mal injusto e grave.

5. O crime de resistência (art. 329 do CP) se configurou pela oposição do réu à execução de ato legal dos policiais, que precisaram usar uma pistola
taser
para contê-lo após a recusa em soltar a faca.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

“1. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de perigo concreto, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora.

2. A ameaça penalmente relevante consuma-se com a intimidação idônea à vítima, independentemente de sua realização efetiva.

3. A resistência à prisão está caracterizada quando o agente, com violência ou ameaça, descumpre ordem legal de autoridade policial.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1º, I; CP, arts. 147,
caput
, e 329,
caput
; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap 0013204-92.2018.8.11.0004; TJMT, Ap 178423/2016; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/08/2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10/04/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WASHINGTON ARAÚJO DE JESUS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 § 1º, inc. I, da Lei n. 9.503/1997 e artigos 147,
caput
e 329,
caput
, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição/suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o fundamento da atipicidade de suas condutas, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“no dia 09.03.2024, durante o período vespertino, em via pública, na Rua Vereador Manoel Lopes, Jardim Pitaluga, Barra do Garças/MT, o denunciado WASHINGTON ARAUJO DE JESUS, ameaçou, com o uso de uma arma branca (facão), e por palavras, de causar mal injusto e grave, a vítima Cleber Firmino de Menezes.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado WASHINGTON ARAUJO DE JESUS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o denunciado WASHINGTON ARAUJO DE JESUS ofereceu resistência à ordem de prisão dos policiais militares.

Na data e horário acima mencionados, o denunciado, sob efeito de álcool, após conduzir seu veículo automotor sob influência de álcool e se envolver em acidente de trânsito, discutiu com a vítima e logo em seguida a ameaçou com um facão, por conta do mencionado acidente.

A autoridade policial foi acionada durante o decorrer dos fatos e ao chegar no local deparou-se com a flagrante ameaça do suspeito para com a vítima. O denunciado, mesmo com a presença dos policiais, continuou as ameaças, na posse de arma branca, e, ainda, ao ser ordenado pela guarnição para soltar o objeto, ofereceu resistência, sendo necessário o uso de meios não letais para o conter, salvaguardando assim a integridade física de todos os presentes.

Após ter sido imobilizado pelas forças policiais, foi ofertado ao suspeito a realização do teste de etilômetro, sendo aceito por este, tendo como resultado o valor de 0,46 mg/, confirmando que o condutor estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Constatado o flagrante delito, o suspeito foi encaminhado pela autoridade policial à Central de Flagrantes de Barra do Garças.

A vítima, Cleber, representou criminalmente ao id. 154162827.” (Sic)

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Depreende-se que o apelante postula sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao sustentar a ausência de comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, o que afastaria a configuração dos elementos constitutivos do tipo penal.

Entretanto, não lhe assiste razão.

O delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza-se como crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de resultado naturalístico ou de perigo concreto, bastando, para sua configuração, a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão no qual foram apreendidas 15 latas de cerveja lacradas, 01 lata de cerveja aberta com 60% de bebida e 01 corote de pinga aberto com 60% de bebida, bem como, pelo exame de alcoolemia atestando 0,46 mg/L de álcool no sangue, valor este que supera consideravelmente o limite legal de 0,30 mg/L estabelecido no § 1º, inciso I, do artigo 306 do CTB

Quanto à autoria delitiva, esta também se encontra amplamente comprovada pelos depoimentos da testemunha
Cleber Firmino de Menezes
e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborados pela própria confissão do réu em juízo, ao admitir ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

O policial militar
Bruno Bernardes da Silveira
, inquirido sob o crivo do contraditório, afirmou que foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito e, ao chegar ao local, visualizou o acusado portando uma faca e proferindo ameaças de morte contra
Cleber Firmino de Menezes
. Relatou, ainda, que, em buscas realizadas no veículo do acusado, foram apreendidas latas de cerveja — uma delas aberta — e um frasco de cachaça (“corote”) também aberto. Por fim, informou que o teste do etilômetro confirmou o estado de embriaguez do réu.

No mesmo sentido, o policial militar
Weides Aleixo da Silva
confirmou que, ao chegar ao local, visualizou o acusado portando uma faca e ameaçando o condutor do outro veículo, encontrando-se em visível estado de embriaguez, o qual foi confirmado pelo teste do etilômetro.

A vítima
Cleber Firmino de Menezes
declarou, na fase extrajudicial, que, ao chegar ao local dos fatos, estacionou sua motocicleta atrás de um automóvel VW Gol, o qual, ao sair em marcha à ré, colidiu com sua moto, atingindo-lhe a perna. Ressaltou que, ao conversar com o condutor, percebeu que este apresentava sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado, o que resultou em vias de fato entre ambos.

Em juízo,
Cleber Firmino de Menezes
afirmou que, no momento em que descia de sua motocicleta, o automóvel do acusado começou a se movimentar repentinamente em sua direção, ocasião em que precisou pular para trás para não ser prensado, embora sua moto tenha sido derrubada, ocasionando danos materiais. Acrescentou que, ao tentar dialogar com o acusado e informar que acionaria a polícia, percebeu forte odor etílico e passou a suspeitar de embriaguez.

A alegação defensiva de que o acusado
“nem conseguiu efetivamente dirigir”
não encontra respaldo no conjunto probatório. Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, especialmente do firme relato da vítima
Cleber Firmino de Menezes
, que afirmou que, ao estacionar sua motocicleta atrás do automóvel conduzido pelo acusado, este deu marcha à ré e colidiu com a motocicleta, resta evidenciado que o acusado efetivamente conduziu o veículo automotor, tanto que se envolveu em acidente de trânsito com a motocicleta da vítima.

Ademais, o próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, o que, aliado ao resultado do teste de etilômetro (0,46 mg/L), comprova de forma inequívoca a alteração de sua capacidade psicomotora.

Nesse contexto, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDA DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. A “alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004
). “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016). (N.U 1021671-07.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, estando plenamente configurado o delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

II – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que a reação do réu foi impulsiva e não houve intenção de ameaçar. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

O crime de ameaça se configura quando o agente, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete causar mal injusto e grave à vítima, gerando temor e intranquilidade. Trata-se de crime formal, que se consuma com a ciência da ameaça pela vítima, independentemente da efetiva causação do mal prometido ou mesmo da real intenção do agente em concretizá-lo.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de representação criminal, enquanto a autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da própria confissão parcial do acusado.

A vítima
Cleber Firmino de Menezes
, quando ouvida em juízo, relatou que havia estacionado sua motocicleta atrás do veículo do acusado, momento em que este, estando dentro do automóvel, soltou o freio de mão e deixou o veículo descer, arrastando a motocicleta. Afirmou, ainda, que, ao parar o automóvel, o acusado desceu apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado, o que resultou em vias de fato entre ambos. Acrescentou que o réu desferiu um soco que o atingiu de raspão no rosto, ocasião em que revidou com um empurrão, fazendo com que o acusado caísse sobre sua motocicleta. Relatou, por fim, que acionou a Polícia Militar, mas, antes da chegada dos agentes, o réu foi até sua residência, de onde retornou portando um facão e proferindo ameaças de morte.

O policial militar
Bruno Bernardes da Silveira
confirmou que, durante o atendimento da ocorrência, visualizou o acusado munido de uma faca proferindo ameaças de morte em desfavor da vítima.

O próprio acusado
Washington Araújo de Jesus
, ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos, relatando que estava com os documentos de seu veículo em atraso e que ficou nervoso em razão de a vítima ter dito que chamaria a polícia por conta do acidente. Admitiu, ainda, que se muniu de uma faca e afirmou que, caso a vítima acionasse a polícia, iria
“pegá-la”
, embora tenha negado a intenção de matá-la.

A alegação de que o apelante agiu por impulso após ser agredido não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o dolo do crime de ameaça consiste na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, fazendo-a acreditar na possibilidade de sofrer mal injusto e grave, o que restou evidenciado no caso em análise.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sentimento que:
“O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização”
(AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Ademais, a seriedade da ameaça restou evidenciada pelo fato de o acusado ter se munido de uma faca para intimidar a vítima, demonstrando que sua conduta ultrapassou o mero dissabor ou discussão acalorada, configurando efetiva promessa de mal injusto e grave.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, estando plenamente configurado o delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

III - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que o acusado não teve o propósito de resistir à prisão. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Trata-se de crime que tutela a administração pública, especificamente o regular funcionamento da atividade administrativa.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Resistência, enquanto a autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O policial militar
Bruno Bernardes da Silveira
relatou que, ao fazer a abordagem do acusado, verificaram que este estava em posse de uma faca e se negava a soltá-la, sendo que, mesmo após ordenarem para que ele soltasse a arma, houve resistência, o que levou ao uso da pistola
taser
para conter o acusado.

No mesmo sentido, o policial militar
Weides Aleixo da Silva
confirmou que, ao chegar no local, visualizou o acusado em posse de uma faca e, mesmo após três ordens para que soltasse a arma branca, o acusado se negou, dizendo que iria matar
Cleber Firmino de Menezes
, sendo necessário o uso de uma pistola
taser
para imobilizá-lo.

A alegação de que o acusado
"deu dois passos à frente para soltar o faca"
não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra, de forma uníssona, que ele se negou a cumprir as ordens dos policiais, mantendo-se em posse da arma branca e proferindo ameaças.

A resistência do acusado foi de tal monta que se fez necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo (pistola
taser
) para contê-lo, conforme relatado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e corroborado pelo Auto de Resistência.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o posicionamento de que:
“
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA
,
julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) (negritei).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, estando plenamente configurado o delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WASHINGTON ARAÚJO DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025